Tribunal: TJMT
Processo: 1028840-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028840-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA PINHEIRO - CPF: 071.978.131-07 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 71339976, opostos por LUCAS DA SILVA PINHEIRO, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Afirma que a decisão colegiada foi omissa por ter mantida a sua condenação em verba sucumbencial

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 73762980.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, em 07.08.2019 o Juízo singular, deferiu o processamento da Petição Inicial, em razão do entendimento deste Tribunal, pela prescindibilidade da juntada do protocolo administrativo.

Assim, diante dos atos processuais praticados pela parte autora, do mesmo modo que o Juiz de 1o, conclui-se facilmente que se a sua intenção fosse de fato buscar o recebimento da indenização do Seguro DPVAT pela esfera administrativa, certamente teria distribuído a presente ação de cobrança, a fim de ver afastada a alegada prática de abuso de direito por parte da Seguradora.

Desse modo, evidente e a perda superveniente do objeto da presente demanda, notadamente porque desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte recorrente de interesse de agir neste ponto.

Nesse sentido este sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (TJ-MT - AC: 10244912120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo. (TJ-MT - AC: 10183002320198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – SEGURADO QUE REQUER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A SEGURADORA RECEBA O PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DO DESCUMPRIMENTO JUDICIAL AO ENSEJO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA RECUSA DO PEDIDO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a determinação judicial para que a Seguradora receba o pedido administrativo da pretensão indenizatória, pois, o acesso ao judiciário mediante ação de cobrança do seguro DPVAT, apenas prescinde de demonstração mínima da recusa da Seguradora em receber o pedido administrativo.(TJ-MT - AC: 10072007120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

Desse modo, a condenação na verba honorária é corolário do desfecho processual.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021